Tribunal: TJDFT
Processo: 0006386-35.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 303, CAPUT, DA LEI No 9.503/97. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA CAPAZ DE ENSEJAR A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – É inviável basear-se a autoria delitiva apenas no depoimento da testemunha, pai da vítima, sendo que a mesma não estava presente no momento dos fatos.
II – Em se tratando de crime de lesão corporal decorrente de acidente entre veículos, para a condenação do acusado sua culpa em sentido estrito deve restar provada. Do contrário, a absolvição é a solução mais justa.
III - Recurso conhecido e não provido.